Tribunal: STF
Processo: HC 267690
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2026, por Henry Matheus Novaes Brigagão Pinheiro de Alcântara, advogado, em benefício de Victorio Valeri Neto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.016.763/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.9.2019, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 0012828-09.2016.8.26.0506) às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima). Narrou-se na denúncia:
“Apurou-se no incluso inquérito policial (nº 0012828-09.2016.8.26.0506 – controle nº 0756/16) que, no dia 19 de março de 2016, por volta das 08:00 horas, na Rua dos Limoeiros, altura do
nº 263 (Jardim Recreio), nesta cidade, os indiciados VICTORIO VALERI NETO, (...), qualificado às fls.; MARCEL GONZALES BALBO, (...), ainda com dezenove (19) anos de idade, qualificado às fls.; IGOR HAMBURGER TAMBELLINI, (...), qualificado às fls.; e MIGUEL PEIXEIRO KURKDJIBACHIAN NETO, (...), qualificado às fls., após desentendimentos por questões de colisão de veículos, passaram a agredir fisicamente, mediante socos, pontapés e mordidas, a vítima Tulio Roberto Vasconcelos de Paula Lopes, e com isso ofenderam a integridade corporal da mesma, porquanto nela provocaram os ferimentos de natureza gravíssima descritos nos laudos de exames de corpo de delito acostados às fls., que a ela acarretaram deformidade permanente.
Consta que a vítima, com seu veículo, seguia pela via pública acima mencionada, enquanto os indiciados, noutro veículo dirigido por Victorio, seguiam à frente. No local acima, Victorio parou seu veículo, o que a vitima também fez, aguardando. Victorio, no entanto, passou a trafegar em marcha à ré com seu veículo, até que foi colidir com o veículo da vítima, donde surgiu o desentendimento entre eles, o qual evoluiu para agressões recíprocas, restando na última os ferimentos suso mencionados, inclusive com amputação parcial de seu pavilhão auricular esquerdo” (fls. 2-3, e-doc. 12).

3. Em 18.8.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou, de ofício, extinta a punibilidade do corréu Marcel Gonzalez Balbo e negou provimento aos apelos defensivos. Esta a ementa do julgado:
“SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (CP, ART. 129, § 2º, IV). 
APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PARA BUSCAR UM DECRETO ABSOLUTÓRIO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO LEVE E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ALÉM DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E DEFERIMENTO DAS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO E DO SURSIS. 
NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO BEM EFETUADO SEM OBERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 266 DO CPP, A CONSTITUIR-SE EM MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA.
FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE UM DOS CORRÉUS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES NO MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – 
RELATO DA VÍTIMA REVESTIDO DE CREDIBILIDADE, CORROBORADO POR TESTEMUNHOS INSUSPEITOS, INFIRMADAS AS NEGATIVAS DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO DA POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE QUALQUER DOS ACUSADOS.
DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRRETA, ESTIPULADA A PENA-BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO BEM ESCOLHIDO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO FATO, DESCABIDA A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 2-3,
e-doc. 11).

4. Os defensores do paciente opuseram embargos declaratórios, rejeitados pela Sétima Câmara Criminal, em 13.9.2022. Interpuseram recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual, em 27.2.2023. 

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.359.522/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.5.2023. A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 5.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. 

Depois da rejeição de sucessivos recursos, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.8.2024 e o mandado de prisão para o início da execução da pena foi cumprido em 17.6.2025.

6. Com o trânsito em julgado da condenação, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2027875-37.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.4.2025, o Terceiro Grupo Criminal não conheceu da ação revisional, nestes termos:
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de revisão criminal pretendendo absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade (legítima defesa) e, de forma subsidiária, abrandamento da modalidade prisional. 
II. Questão em discussão 
2. A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou preliminar de não conhecimento, sustentando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a revisão, conforme o CPP, art. 621. 
III. Razões de decidir 
3. A revisão não comporta conhecimento, pois não há erro ou pressupostos autorizadores.
4. A interpretação da prova não se confunde com decisão sem lastro.
5. A contrariedade à evidência deve ser indubitável, não permitindo rediscussão.
6. O recurso foi desprovido, inviabilizando nova reanálise.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido não conhecido. 8. Tese: ‘A revisão criminal não é uma segunda apelação’”(fl. 2, e-doc. 9).

7. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual não conhecida a revisão criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.016.763/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.11.2025. Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL REJEITADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 8).

8. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta não ser possível “aplicar um decreto condenatório tendo como parâmetro isolado, tão somente as palavras e as suposições da vítima, sem verificar as outras provas obtidas no curso da instrução criminal que possam levar a crer ser o paciente culpado, o que no caso dos autos, inexistem” (fl. 6,
e-doc. 1).
Relata como teriam ocorrido os fatos que deram origem à ação penal objeto da presente impetração.  

Alega que “NEM MESMO A SUPOSTA VÍTIMA soube explicar como PERDEU PARTE DA ORELHA ESQUERDA, haja vista que somente foi notar que havia perdido o pavilhão auricular depois que havia saído do local, no momento em que foi ajustar o retrovisor de seu veículo (fls. 10 e fls. 71 dos autos de origem). Vale destacar também que em sede policial Túlio (vítima) NÃO aponta quem seria o responsável por morder sua orelha (fls. 09/11 dos autos de origem)” (fl. 7, e-doc. 1).

Defende, “caso não seja reconhecida a absolvição por falta de provas, (...) o reconhecimento da incidência da excludente de ilicitude da LEGÍTIMA DEFESA, decretando a ABSOLVIÇÃO do paciente VICTORIO VALERI NETO, nos termos do artigo 386, VI, CPP” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que o juízo sentenciante fundamentou a fixação do regime inicial fechado na gravidade dos fatos, mas “tal interpretação está em completo desacordo com a prática moderna dos tribunais brasileiros” (fl. 8,
e-doc. 1).

Argumenta que, “sendo o paciente primário e tendo o próprio magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, evidente que, de acordo com o entendimento sumulado, é incabível a imposição de qualquer outro regime senão o aberto, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, c, do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 

Assevera que “mera reprodução de fatos que deram embasamento a condenação do paciente não são elementos idôneos a justificar a manutenção do regime extremo” (fl. 8, e-doc. 1).

Pondera que, como o paciente, “apesar de reincidente, possui residência fixa, trabalho lícito, e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis, conforme supramencionado, de acordo com o previsto no artigo 33, § 2º, alínea c, do mesmo código, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser modificado para o aberto, ou subsidiariamente o regime semiaberto, ambos com a conversão em restritiva de direto” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Ressalta que, “conforme o artigo 44, § 3º, do Código Penal o juiz pode aplicar regime mais brando se socialmente recomendável MESMO O ACUSADO SENDO REINCIDENTE” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que: 
a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE VICTORIO, até julgamento final do writ; 
b) após juntar o pedido de informações, seja os autos remetidos ao membro do Ministério Público Federal para seu parecer; 
c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o PACIENTE VICTORIO por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII); 
d) Caso não seja entendimento de Vossas Excelências, requer a modificação do regime fechado para regime inicial semiaberto nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.
Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 14, e-doc. 1).

9. Em 23.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE”, que se  “remetam os autos ao Relator” e seja dada “ciência à Procuradoria-Geral da República” (e-doc. 10).
10. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

12. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.016.763/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 18.11.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

14. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP ressaltou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima):
“Em que pese a negativa dos réus de que não iniciaram a briga, a versão por eles apresentada não merece prosperar, pois não se coaduna com o conjunto probatório. 
A declaração da vítima, mormente quando coerente, segura e afinada com a materialidade e outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que estaria mentindo, de molde a acusar um inocente, deve prevalecer sob a versão dos réus, que são resguardados pelo direito de dar a versão mais favorável à sua defesa. 
Ficou evidente pelos depoimentos colhidos que a vítima se encontrava em situação de desvantagem perante os réus, sendo irrelevante a sua altura ou peso. Nesse sentido, as mídias anexadas (pág.) confirmam que Victorio, Marcel e Miguel se juntaram para agredir T R V P L, sendo possível, inclusive, ouvir suas súplicas no sentido de que parassem, contudo, sem êxito. Portanto, incontroversa a situação de desvantagem da vítima durante a ocorrência dos fatos.
Logo, não são críveis as teses defensivas de que os réus agiram em legítima defesa, própria ou de terceiros. Ora, conforme se depreende da prova colhida em juízo, desde o início do entrevero, a vítima já se encontrava em situação de desvantagem. Nesse contexto, após ter seu veículo abalroado pelo de Victorio, os acusados foram em sua direção, os quais estavam exaltados e embriagados, pois vinham de uma festa. Dessa forma, é incontroversa a situação de desvantagem da vítima, que, inclusive, tentou se afastar do local, contudo, foi impedida, conforme o depoimento da testemunha André Lucirton Costa, que presenciou os fatos.
Ademais, a corroborar a prova oral coligida, as mídias anexadas (página 475) confirmam que a vítima se encontrava em situação de desigualdade de forças, sendo agredida diversas vezes pelos réus, simultaneamente. Além disso, é notável seu esforço em tentar se afastar do local dos fatos, contudo, sem sucesso, em virtude da ação conjunta dos réus Victorio, Marcel e Miguel, que a impediram.
Ressalta-se que a vítima foi impelida a reagir às provocações verbais e físicas de Victorio, Marcel e Miguel. 
Para mais, ainda que Marcel e Miguel não tenham mordido a orelha da vítima, isso não os isenta de responsabilidade quanto à lesão corporal gravíssima, pois tal resultado só foi possível por conta ação delituosa do grupo como um todo, visto que sozinho e em circunstâncias de igualdade, Victorio não teria a chance de machucar T R V P L tão gravemente. 
Ainda, fato é que Victorio e Marcel sofreram lesões corporais de natureza leve, segundo consta dos laudos periciais nas págs.. Porém, como a testemunha André Lucirton Costa informou, a vítima estava reagindo à agressão que lhe era feita, meramente para se defender, já que se tratava de uma briga ‘de vários contra um’. 
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Nader, em sede inquisitorial, que afirmou ter convencido a vítima de ir embora, anteriormente às agressões físicas, e ela aceitou, sendo que entrou em seu carro, porém, Marcel bateu no veículo dela, o que provocou sua permanência no local. Continuou, dizendo que a vítima, após a provocação, desceu do carro e se dirigiu até eles, momento em que ela recebeu três socos dos autores Victorio, Marcel e Miguel. Para mais, frisou que os réus apenas foram embora porque o seu vizinho, André, avisou que chamou a polícia. 
Ora, a vítima reagiu mediante constante provocação dos réus Victorio, Marcel e Miguel. Não obstante, estes não se retiraram por espontânea vontade, mas devido ao aviso de uma das testemunhas de que a polícia foi acionada, isto é, não partiram por medo da vítima, mas das autoridades que supostamente estavam a caminho. 
Ademais, a legítima defesa de T R V P L é corroborada não apenas pelas mídias anexadas aos autos (pág.) e pelos depoimentos das testemunhas, como também pelo laudo referente à lesão corporal gravíssima sofrida (págs.), que demonstrou ter o ofendido suportado deformidade permanente causada pela amputação parcial e definitiva do pavilhão auricular esquerdo (pág.), causando incapacidade para exercer atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. 
Quanto à tese defensiva de que o ofendido é uma pessoa violenta, com base nos boletins de ocorrência anexados aos autos, frisa-se que, em relação a eles, não há condenação transitada em julgado. Além disso, ainda que houvesse, os fatos em nada se relacionam com as circunstâncias outrora vividas pela vítima. 
Em que pese o requerimento da Defesa, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal grave, mormente pela deformidade permanente causada pela amputação parcial e definitiva do pavilhão auricular esquerdo, afetando a audição da vítima eternamente, ainda que se trate de órgão duplo. 
Da mesma forma, impossível desclassificar a lesão corporal de natureza gravíssima para natureza leve em relação aos réus Miguel e Marcel, pois ambos concorreram, indubitavelmente, para o resultado gravíssimo. 
Ainda, não há que se falar que Marcel e Miguel não tinham consciência potencial do resultado mais grave, visto que estavam agredindo a vítima, conjuntamente com Victorio, simultaneamente. Destarte, qualquer pessoa mediana tem discernimento para saber que constantes agressões físicas a uma pessoa, independentemente de seu tamanho ou peso, advindas de três pessoas distintas têm potencial para causar graves ferimentos, senão consequências piores. (...)
De certo, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório em face dos réus Victorio, Marcel e Miguel. De tal modo, o quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão condenatória. Por conseguinte, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes.
No que tange ao réu IGOR, segundo a própria vítima e os corréus, ao que parece, ele se manteve neutro.
Assim, embora haja indícios, não se pode afirmar que, efetivamente, tenha praticado o crime descrito na inicial acusatória.
Com efeito, instaurada a dúvida no espírito do julgador, a terapêutica recomendada é a absolvição, para evitar condenação injusta, já que havendo dúvida razoável a respeito da imputação contida na denúncia, impõe-se a absolvição como única saída possível, porque mil vezes absolver possíveis criminosos a condenar um só inocente, o que é traduzido no velho adágio in dubio pro reo. Com estas considerações, absolvo IGOR com fundamento na insuficiência de provas” (fls. 6-9, e-doc. 10).

15. No julgamento dos apelos defensivos, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da prática do delito de lesão corporal gravíssima. Rejeitou também o pleito de desclassificação da conduta, seja para lesão corporal grave, seja para lesão corporal leve, e as teses de legítima defesa e de participação de menor importância. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Ivana David:
“(...) no confronto entre as versões expostas cabe lembrar a primazia com que se deve considerar a palavra das vítimas na elucidação de crimes, em especial quando corroborada por outros elementos de convicção (...). 
E sem negativa do ocorrido pelos acusados, restou inegável a ocorrência de desentendimento entre os eles e o ofendido em virtude de um acidente de trânsito, que degenerou em agressões físicas por parte dos réus, conluiados, contra o primeiro. 
Também é inegável que embora a vítima tentasse sair do local, Marcel a provocou, ensejando o retorno dela e agressões recíprocas; e nesse ponto, quando o acusado Victorio e a vítima se atracaram, Marcel e Miguel passaram a desferir socos nela, aproveitando-se Vitorio da oportunidade para desferir-lhe uma mordida na orelha, dilacerando-a. 
Ficando o registro de que, no tocante ao acusado Igor, a própria vítima afirmou que ele não lhe agrediu em nenhum momento. 
Revela-se assim acertada a condenação de todos os réus nos exatos termos da denúncia, e incabível o pleito de absolvição para eles ainda que se afigure a melhor solução tal decreto para Igor.
Nem se olvidando que a vítima se encontrava em desvantagem numérica, vendo-se cercada por indivíduos embriagados que provocaram uma colisão no seu carro e a impediam de retirar-se, não sendo minimamente crível a alegação de que algum deles tenha agido em legítima defesa própria ou de terceiros. 
Como já consignado, é irrelevante ainda a argumentação acerca de alegado comportamento pretérito da vítima, não sendo ela aqui acusada de qualquer delito e cumprindo tal análise, hipoteticamente, à fase da dosagem das penas.
Ainda, se afigura descabido acenar com participação de menor importância de qualquer dos réus, pois como bem consignado na sentença, ainda que os acusados Marcel e Miguel não tenham efetivamente mordido a orelha da vítima, lesionando-a irreparavelmente, isso não os isenta de responsabilidade quanto à lesão corporal gravíssima, que só ocorreu por conta da ação delituosa do grupo como um todo, cada um aderindo à conduta do outro. (...)
Inadmissível, também, a pretensão de desclassificação da conduta para lesão leve diante da deformidade permanente causada pela amputação parcial e definitiva do pavilhão auricular esquerdo, até porque acusados os réus nos termos do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. 
Veja-se ainda que o laudo de fls. concluiu pela ocorrência de lesões corporais de natureza gravíssima, apontando-se ‘cicatrização total e completa da lesão sofrida em pavilhão auricular esquerda, parcialmente amputado em mordedura, caracterizando deformidade permanente. Refere ainda deficiência auditiva do lado esquerdo, pela ausência traumática da concha acústica. O paciente ainda apresenta-se abalado psicologicamente e está em tratamento psiquiátrico’. 
E na lição da doutrina, a qualificadora referida ‘consiste no 'prejuízo estético adquirido, visível, indelével, oriundo da deformação de uma parte do corpo'. Cuida-se, portanto, de dano estético de certa monta, irreparável e notório, provocador de impressão vexatória. (...), exigindo-se que cause impressão desagradável, quando não repugnância e mal-estar, comprometendo a harmonia do corpo’ (Luiz Regis Prado, in Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. 11ª ed., págs. 174/175)” (fls. 9-11, e-doc. 11).

16. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pela prática do delito previsto inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima). Pretendida absolvição exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso em habeas corpus. Matéria criminal. Lesão corporal no âmbito das relações domésticas. Lei Maria da Penha. Não provimento do RESP. Utilização do habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inviabilidade. Análise das questões atinentes à absolvição e à desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 253.616-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. PLEITO PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.945-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

17. Também não têm razão o impetrante quanto ao pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

18. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:
“Passo à dosagem de pena: 
Quanto ao réu Victorio Valeri Neto: 
Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, mormente a culpabilidade acentuada, em virtude dos agentes agirem em conjunto em face da vítima, de maneira desproporcional e covarde. Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 
O réu é reincidente (páginas 102/105), razão pela qual agravo sua pena em 1/6 (um sexto). 
Não há atenuantes a serem consideradas. 
Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Considerando que se trata de agente reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a quantidade de pena imposta, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena.
Pelas mesmas razões e por se tratar de crime praticado com violência, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e tampouco à concessão do sursis” (fl. 9,
e-doc. 10).

19. O Tribunal paulista negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto da Relatora o trecho no qual ratificados a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento imposto ao paciente:

“No tocante à dosagem das reprimendas, viu-se como observado o critério trifásico (art. 68 do CP), descabendo quaisquer reparos.
A pena base ficou acima do piso, em 2 anos e 4 meses de reclusão para cada um dos réus sem embargo da primariedade, referindo o MM Juiz à exacerbada reprovabilidade da conduta e ao modus operandi dos agentes, que agiram em conjunto de maneira desproporcional contra a vítima, de maneira covarde.
Não ocorreu exacerbação ilegal ou desmotivada no caso e foi obedecido o princípio da individualização da pena, cabendo reiterar que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exaspe